Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-58.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003081-58.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIANA DE SOUZA - CPF: 901.993.831-20 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADAS – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

A embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração;

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil;

3.

Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela recorrida em face do acórdão, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado da reclamante, para condenar a reclamada a indenizá-la por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A embargante sustenta que o acórdão é
omisso
, pois não analisou a alegação de que o advogado da embargada ingressou com mais de 50 (cinquenta) ações indenizatórias devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida em Jaciara em 20/09/2022, sendo que, em todos os casos, lança mão de narrativas idênticas, informando os mesmos números de protocolos. Ademais, afirma que é
contraditório
, pois contraria precedentes da Turma Recursal.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

A embargada requereu que o recurso seja julgado em sessão por videoconferência, em razão do seu interesse em realizar sustentação oral.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023